Tribunal: TJSP
Processo: 2168337-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito. Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Irresignação da autora. Não acolhimento.
Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
Ausência de verossimilhança na alegação. Autora indica que os descontos indevidos decorrem de empréstimo. No entanto, os documentos apontam que se trata de contribuição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito. Decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Irresignação da autora. Não acolhimento.
Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
Ausência de verossimilhança na alegação. Autora indica que os descontos indevidos decorrem de empréstimo. No entanto, os documentos apontam que se trata de contribuição sindical.
Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168337-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
ANTONIA
RAMALHO
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
CONAFER COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168337-20.2020.8.26.0000 -Voto no 843
2
VOTO No 843
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2168337-20.2020.8.26.0000
Agravante: Antonia Ramalho Pereira,
Agravado: Conafer Comercial Ltda. Epp
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO 1a VARA
JUÍZA DE DIREITO: Dra. SAMARA ELIZA FELTRIN
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexistência de débito. Decisão que indeferiu a antecipação
dos efeitos da tutela. Irresignação da autora. Não
acolhimento.
Não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
Ausência de verossimilhança na alegação. Autora indica que
os descontos indevidos decorrem de empréstimo. No
entanto, os documentos apontam que se trata de
contribuição sindical.
Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos
da ação declaratória cumulada com pedido indenizatório processada sob o no
1002489-10.2020.8.26.0481, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da
Comarca de Presidente Epitácio, que indeferiu a tutela de urgência, sob o
fundamento de que é prudente oportunizar à ré o direito de resposta antes de
se suspender as cobranças do empréstimo consignado.
A agravante pede a reforma da decisão. Sustenta, em
síntese, que se encontram presentes os pressupostos e requisitos para a
concessão da tutela antecipada pleiteada. Aduz que mensalmente são
realizados descontos em seu benefício previdenciário, com referência a
empréstimo consignado do qual desconhece. Alega que a autorização de
descontos se deu mediante fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168337-20.2020.8.26.0000 -Voto no 843
3
O recurso é tempestivo e se encontra isento de preparo
por ser o agravante beneficiário da gratuidade processual.
Foi indeferido o efeito ativo.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
Da análise dos documentos juntados na origem, verifica-
se que há dúvida quanto a natureza dos descontos.
Os demonstrativos de pagamento da aposentadoria da
autora-agravante indicam a rubrica “Contribuição Conafer” na identificação
dos descontos mensais.
Verifica-se que CONARFER é a sigla da Confederação
Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais.
Portanto, é de se concluir que os descontos não decorrem de financiamento ou
empréstimo consignado, mas sim de contribuição sindical.
Anote-se que, devidamente intimada (fls. 20/21), a
autora-agravante não esclareceu a natureza dos descontos, afirmando apenas
que os descontos foram promovidos pela empresa Conafer Comercial Ltda. No
entanto, referida empresa não é instituição financeira, motivo pelo qual não
está autorizada a oferecer empréstimos consignados.
Nos termos da Lei 10.820/2003, somente podem
oferecer empréstimos consignados as instituições financeiras e as sociedades
de arrendamento mercantil.
Além disso, somente podem ser objeto de descontos na
fonte o pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil. O objeto social da requerida é diverso,
pois se trata de empresa de “comércio varejista de ferragens e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168337-20.2020.8.26.0000 -Voto no 843
4
ferramentas”; portanto, pode-se concluir que não foi a ré quem promoveu os
descontos.
Diante da dúvida acerca da natureza dos descontos, é de
se concluir que não está presente a probabilidade do direito invocado.
Confira-se a redação do art. 300 do CPC.
Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
Correto, portanto, o indeferimento da tutela de urgência
pelo Juízo de Primeiro Grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator